Tribunal: STF
Processo: Rcl 63861
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ailson da Silva Brito em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo CumSen 0100722-25.2022.5.01.0032, que não teria observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs  nº. 58 e 59 e ADIs nºs. 5.867 e 6.021. 



    Na origem cuida-se de ação trabalhista objetivando o pagamento de parcelas não adimplidas na vigência de contrato de trabalho.



    Informa-se que a decisão reclamada, “no que tange aos juros e correção monetária dos débitos trabalhistas, muito embora tenha determinado a aplicação do entendimento fixado por esse C. STF nos autos das ADCs 58, 59 e ADIs 5867 e 6021/DF, resolveu a Ilustre Magistrada da 32ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro Dra. MARCELA CAVALCANTI RIBEIRO, excluir da condenação a atualização os juros da fase pré-processual, por entender que a correção deve se somente pela taxa SELIC, o que contraria o entendimento fixado por esse C. STF nos autos das ADCs 58, 59 e ADIs 5867 e 6021/DF no seu item 6” (eDOC 1, p. 2). 



    Ressalta que a decisão proferida em sede de embargos à execução acolheu o pedido realizado pela então Recorrida EMBEV e retirou dos cálculos a aplicação dos juros na fase pré-processual.



    No entanto, esclareceu, naquele momento processual, que o ora Reclamante foi o único que recorreu deste ponto da sentença, apontando o equívoco nos cálculos. 



    Informa, no entanto, que os embargos de declaração por ele opostos para sanar o mencionado vício foram desprovidos. 



    Sustenta que, em relação à fase extrajudicial/pré-processual, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhista, conforme decidido por esta Corte, nas referidas ADCs e ADIs, “deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E, acrescido dos juros legais contidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/91” (eDOC 1, p. 6).



    Destaca que o ato reclamado inova “ao determinar a retirada dos juros na fase pré-processual, burlando, assim, o julgado e a sua aplicação rigorosa (...)” (eDOC 1, p. 7).



    Requer o deferimento da medida liminar, a fim de que seja suspensa “a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar estritamente a tese fixada por este C. STF nos autos das ADCs 58, 59 e ADIs 5867 e 6021/DF, eis que a decisão Reclamada afastou a incidência de juros na fase pré-judicial, criando uma forma de correção que contraria o estipulado no item 6 do D. acórdão da ADC58” (eDOC 1, p. 13) e, no mérito, postula a reforma da decisão reclamada. 



    É o relatório.



    Constato que, à exceção da procuração (eDOC 2) e do documento de identificação (eDOC 3) todas as demais peças são estranhas aos presentes autos. 



    Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial: 



    “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; e VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”.



     Além disso, dispõe o art. 320 do CPC, que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.



    Assim, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu adequadamente do ônus previsto no art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil, visto não ter juntado prova documental de suas alegações.



    Diante do exposto e nos termos do art. 6º c/c o art. 321, ambos do CPC, a postura mais adequada é a intimação da parte reclamante para emendar a inicial – com a cópia do ato reclamado e da certidão de acompanhamento processual (art. 989, III, do CPC), além da indicação do valor da causa.



    Assim, antes de apreciar o pedido desta ação, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, suprindo as falhas apontadas, sob pena de extinção da ação. 



    Cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo assinalado, voltem-me imediatamente conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



     Ministro EDSON FACHIN



     Relator



      Documento assinado digitalmente